Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734886-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFERSON ALAN NUNES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jeferson Alan Nunes de Oliveira contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça (ID no 64669717). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO